Tribunal: STF
Processo: HC 211586
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gustavo Henrique Fischer, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 713.886/SP.



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante, convertida em preventiva, ante a suposta prática do crime descrito no art. 33, caput (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006



    O impetrante sustenta ausência de fundamentação apta a justificar a segregação cautelar imposta ao paciente, afirmando que o ato constritivo levou em consideração apenas a gravidade abstrata da infração.



    Entende viável a prisão domiciliar ou medida cautelar diversa da prisão, alegando tratar-se de paciente primário, menor de 21 anos, portador de epilepsia, com residência fixa e ocupação lícita.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva imposta ou seja viabilizada a domiciliar.



    Examinados os autos, decido.



    Tem-se, na espécie, impetração contra decisão mediante a qual o eminente Ministro Rogério Schietti Cruz fulminou de plano a inicial do HC nº 713.886/SP , uma vez que as questões submetidas àquela Corte não foram apreciadas definitivamente pelo Tribunal local, constituindo-se a sua análise em indevida supressão de instância.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise por parte do Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, a prisão preventiva foi decretada para assegurar a ordem pública, tendo em vista o risco concreto de reiteração criminosa:



    “Na espécie, observo que o Magistrado de primeiro grau justificou a medida coercitiva em razão da quantidade e variedade de droga apreendida (2,5kg de maconha, 45g de cocaína e 1g de crack), bem como para evitar a reiteração delitiva, visto que o paciente, beneficiado com a liberdade provisória em 5/11/2021, voltou a delinquir.” (Doc. 3).



     Com efeito, o risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva (RHC nº 113.310/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/13; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11).



    No que concerne a possibilidade de concessão da prisão domiciliar o Relator no STJ consignou:



    “Registro, por oportuno, que o Desembargador relator do habeas corpus impetrado na origem, ao indeferir a liminar, assegurou o acompanhamento médico necessário ao paciente, como se infere desta passagem da decisão (fl. 162): "diante do noticiado estado de saúde do paciente, determino seja oficiado à autoridade impetrada para, se for o caso, imediatamente adotar as providências necessárias para ser ele submetido a tratamento médico adequado dentro do sistema penitenciário e continue a tomar os medicamentos de uso contínuo já prescritos" (Doc. 3)



    Nesse contexto, uma vez determinadas providências visando a oferta de tratamento médico adequado ao paciente, não surge campo para o implemento da prisão domiciliar.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente